Tribunal: STF
Processo: ARE 1047981
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 1, p. 331):



    “APELAÇÃO C/VEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDiMENTO OFTALMOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. COBERTURA CONTRATUAL NÃO EXCLUÍDA. CLÁUSULA GENÉRICA. NULIDADE DE PLENO DIREITO. CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI 9.656198. IRRELEVÂNCIA LiMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIV1DADE. ATO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. REEMBOLSO RESTRITO À TABELA DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL, APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - As cláusulas restritivas de direito, como a que delimita os procedimentos cobertos pelos planos de saúde, mesmo aqueles celebrados anteriormente à Lei 9.6561/98, deverão ser interpretadas à luz do disposto no art. 51, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que não redundem em abusividade. - Caracteriza ato ilícito a injusta negativa de fornecimento de stents necessários à realização de cirurgia cardíaca de urgência. devidamente autorizada pelo plano de saúde, mormente se há contratação de cobertura adicional e pagamento de mensalidade extra que garante o fornecimento de todos os materiais necessários. - O valor despendido por consumidor com os procedimentos médicos, cuja cobertura foi negada por plano de saúde, em flagrante conduta injurídica, deve ser reembolsado em sua integralidade e extralimitado à tabela de honorários da cooperativa médica, pena de enriquecimento ilícito. - Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, configura dano moral in re ipsa a indevida negativa de cobertura por plano de saúde. - A correção monetária é mera recomposição do valor da moeda, devendo ser aplicada deste a data da lesão até a do efetivo pagamento, quando se trata de danos materiais. - Os juros moratórios advindos de dano moral contratual devem ser computados da data da citação, nos termos da Súmula 54 do STJ. - A correção monetária, em ação de indenização por danos morais, incide desde a data de sua fixação (Súmula 362, STJ)”



    No recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, e LV, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 36):



    “Apesar de toda a fundamentação da respeitável Câmara, a decisão ali proferida passou por cima do quanto disposto no artigo 5º inciso XXXVI, da CF/88. Isto porque, a existência do contrato firmado entre as partes conferiu direito adquirido à aqui Recorrente, nos exatos termos do que dispõe o supracitado dispositivo legal. 



    Desse modo, verifica-se que a Recorrente apenas cumpriu com o que foi acordado entre as partes, não podendo agora, ser obrigada a arcar com procedimentos excluídos do contrato. 



    Certo é que o fundamento do v. acórdão não merece prosperar, haja vista que ainda que se trate de norma de ordem pública, não tem aplicabilidade aos contratos celebrados anteriormente à da Lei 9.656/98, vez que o caráter público daquela legislação não tem, por si só, força suficiente a excepcionar o disposto no inciso XXXVI, do artigo 5º, da Carta magna. Com efeito, o judiciário há de prestigiar a irretroatividade das leis e a proteção ao ato jurídico perfeito. 



    Salienta-se que a Recorrente, ao limitar a contratação, agiu estritamente dentro das normas vigentes à época e o contratante do plano firmou o contrato ciente de suas condições. Invocável aqui a proteção do ato jurídico perfeito, não podendo qualquer legislação seja de ordem pública ou não, retroagir, sob pena de afronta ao art.5º, XXXVI da Constituição Federal. 



    (...)



    Além de expressamente prevista no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição da República, os arestos colacionados demonstram que o Judiciário confere validade absoluta à irretroatividade das leis, mesmo que de caráter público. Ou seja, ainda que calcado de caráter público, a Lei 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não tem o condão de suplantar os institutos do Ato Jurídico Perfeito e do Direito Adquirido.



     Portanto, diante de todo o exposto, inaplicável as disposições Lei 9656/98 a contrato celebrado anteriormente a 1999. Consequentemente, o v. Acórdão violou frontalmente o inciso XXXVI do art. 5º da Constituição da República.” 



    Em um primeiro momento, a Presidência do STF determinou a devolução dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base os Tema 123 (eDOC 4).



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/MG determinou a remessa dos autos ao STF nos seguintes termos: “No entanto, não se mostra possível o cumprimento da ordem emanada do excelso Pretório, pois o Colegiado valeu-se da interpretação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (fls. 3041311), pelo que não é o caso de se aplicar o mencionado tema” (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao recorrente.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 1, p. 334/335; eDOC 2, p. 1):



    “Feitas tais considerações, sem embargo dos argumentos expendidos nas razões recursais, tenho como irrelevante se o contrato firmado entre as partes é anterior à Lei 9.656/98. É que a relação de consumo desenvolvida entre as partes com submissão do contrato firmado ao Código de Defesa do Consumidor é indubitável, mesmo que anterior à Lei 9.656/98, como leciona CLÁUDIA LIMA MARQUES: 



    (...)



    Assim, as cláusulas restritivas de direito, como a que delimita os procedimentos cobertos pelos planos de saúde, mesmo aqueles celebrados anteriormente à Lei 9.656/98, como é o caso dos autos, deverão ser interpretadas à luz do disposto no art. 51, do Código de Defesa do Consumidor. 



    Isto, porque o consumidor que contrata o plano de saúde não detém sequer o conhecimento técnico para que se admita estar excluído do atendimento deste ou daquele procedimento médico, portanto maculada está a manifestação de vontade quanto à admissão da cláusula restritiva pelas partes, dai nascendo a aplicação do princípio da boa-fé objetiva. 



    (...)



    Desta forma, é abusiva a negativa completamente desmotivada, pautada unicamente no fato de o plano não ser adaptado à Lei n. 9.656/98. Ora, o procedimento cuja cobertura foi requerida não está elencado na cláusula de exclusão (f. 29-TJ).



     Segundo a jurisprudência do STJ, as cláusulas limitativas de cobertura nos planos de saúde devem ser expressas e claras. Ademais disto, “é abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de saúde terapia ou tratamento mais apropriado para determinado tipo de patologia alcançada pelo contrato” (AgRg no AgRg no AREsp 90.117/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. 10/09/2013, DJe 20/09/2013).



     Por consectário, é abusiva a recusa de cobertura de procedimento necessário à convalescença da Autora, como já decidiu esta Corte”



    Em que pese, abstratamente, o regramento constitucional relativo à garantia do ato jurídico perfeito e (artigo 5º, XXXVI), o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal, fundado em normas infraconstitucionais (Código de Defesa do Consumidor), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por exigir o reexame de legislação infraconstitucional. 



    Em situações como a dos presentes autos, eventual ofensa ao princípio indicado seria de natureza indireta, sendo firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate nesses termos, quanto à interpretação e validade de cláusulas contratuais de plano de saúde, é vedado neste momento processual pela Súmula 454 desta Corte: 



    “EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPLANTE DE MARCA-PASSO. NEGATIVA DE REEMBOLSO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONTRATO NÃO ADAPTADO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.656/1998. INTELIGÊNCIA DO DECIDIDO NO TEMA Nº 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR VIGENTE AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE, BEM COMO DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1413402 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-07-2023 PUBLIC 25-07-2023)



     EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEI N. 8.078/1990. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A discussão a propósito da abusividade, ou não, de cláusula de contrato de plano privado de assistência à saúde pressupõe interpretação da legislação infraconstitucional, apreciação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório, a caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. Incidência dos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.



    (RE 1413881 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 24-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente